Tribunal: TJBA
Processo: 8008197-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008197-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RUDNEY DE MATOS

Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DE PARCELAS CONTROVERSAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE RUDNEY DE MATOS contra decisão da MM. Juíza de Direito da 17ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Revisão e Modificação de Cláusula Contratual Abusiva c/c pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pleito liminar para autorizar o depósito das parcelas tidas como devidas e impedir a caracterização da mora e a inscrição do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito. O agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento firmado com o Banco Toyota do Brasil S.A., especialmente quanto à capitalização de juros e encargos financeiros, e requer o depósito judicial das parcelas controversas, bem como o pagamento direto do valor incontroverso à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, mediante o depósito judicial das parcelas tidas como devidas, é juridicamente cabível; e (ii) estabelecer se, no contexto de ação revisional de contrato bancário, é possível afastar a obrigação de pagamento das parcelas no valor integral estipulado no contrato, sem decisão judicial que reconheça a abusividade das cláusulas impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é recurso cabível apenas para análise dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), sem cognição exauriente sobre o mérito da revisão contratual.

A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora exige a demonstração de plausibilidade do direito, o que, no caso, não restou comprovado, pois não há indícios suficientes de abusividade nas cláusulas contratuais questionadas.

A pactuação de índices de reajuste e encargos financeiros é legítima quando o contratante manifesta ciência e concordância, não sendo suficiente a alegação genérica de cláusulas abusivas para afastar a mora ou justificar o depósito de valores inferiores aos contratados.

A jurisprudência do STJ (Súmula 380) e do TJBA exige que o devedor, em ação revisional, continue realizando o pagamento integral das prestações no valor contratual, como condição para afastar os efeitos da mora e evitar a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

O depósito judicial de valor diverso do pactuado, com base apenas na planilha unilateral do devedor, não é apto a suspender os efeitos da mora ou impedir a inscrição em cadastros restritivos.

O pedido de efeito suspensivo foi corretamente indeferido, e a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da mora em contratos bancários exige a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito, que não se presume pela mera alegação de cláusulas abusivas.

2. Nas ações revisionais, o devedor deve continuar pagando as parcelas no valor contratado para afastar a mora, sendo incabível o depósito judicial de valores tidos como devidos sem decisão judicial que os reconheça como corretos.

3. A prop
ositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, conforme Súmula 380 do STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
08197-16.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JOSE RUDNEY DE MATOS
, e, como agravado,

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado

o agravo interno
e,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)